Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706569-69.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVIANE CRISTINA ARAQUAM DE SOUSA EMBARGADO: DANIELLE COSTA PEREIRA, IMOBILIARIA DO LAGO LTDA EPP - ME D E S P A C H O Ante o Poder Geral de Cautela, manifeste-se DANIELLE COSTA PEREIRA e IMOBILIARIA DO LAGO LTDA EPP - ME sobre o pedido de ID 39322227. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator